Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, na qual se alegava excesso de execução e se pleiteava a redução dos honorários advocatícios mediante aplicação do critério da equidade, bem como a concessão de efeito suspensivo e a substituição da garantia ofertada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido em título judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução pode ser conhecida sem a indicação do valor reputado correto e sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado; (iii) determinar se o Tema 1.255 do STF autoriza a revisão incidental de honorários advocatícios fixados em decisão acobertada pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial transitou em julgado, tendo fixado expressamente os honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da condenação, o que impede qualquer rediscussão do critério jurídico adotado, sob pena de violação à coisa julgada material.
4. A modificação do critério de cálculo dos honorários na fase executiva compromete a segurança jurídica e afronta o disposto nos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil.
5. O Tema 1.255 do STF não possui efeito automático para desconstituir títulos judiciais definitivos, nem autoriza a revisão incidental de honorários em sede de cumprimento de sentença.
6. A alegação de excesso de execução exige, como ônus processual do executado, a indicação imediata do valor que entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.
7. A ausência de indicação do valor incontroverso e de memória de cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução, impondo a rejeição liminar da impugnação, conforme o art. 525, § 5o, do CPC.
8. Não configurada conduta dolosa ou temerária, o simples exercício do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios definido em título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada material.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
3. O Tema 1.255 do STF não autoriza a revisão incidental de honorários advocatícios fixados definitivamente em decisão judicial transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 508, 525, §§ 4o, 5o; CF/1988, art. 5o, XXXV, XXXVI e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.594.501/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.12.2020; TJDFT, Acórdão no 2014018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2003093, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2002357, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025.